Tribunal: TJPA
Processo: 0803316-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803316-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, §2º, incisos i, iv e vii, c/c art. 14, ii, todos do cp, por duas vezes, na forma do art. 69 do cp, c/c art. 288-a do cp. prisão preventiva. alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia. argumento superado. exordial acusatória oferecida e devidamente recebida.

pleito de prisão domiciliar em razão de doença grave. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegações de suficiência de medidas cautelares do art. 319 do cpp e presença de qualidades pessoais favoráveis. impetrante que não juntou aos autos cópia do decreto preventivo. impossibilidade de exame dos fundamentos
PARA A PRISÃO
. constrangimento ilegal não evidenciado de plano. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia

se encontra superada. Após informações da autoridade coatora e consulta junto ao sistema processual PJE, verifica-se que
a prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 23/02/2023. O
órgão ministerial ofereceu denúncia substitutiva no dia 30/03/2023, em face do ora paciente e 9 corréus (ação penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401), imputando-lhes a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP, a qual fora recebida no dia 31/03/2023.

2.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar por ser o coacto
portador de doença grave,
trata-se de reiteração de pedido sob o mesmo fundamento, já devidamente examinado e afastado por esta Seção de Direito Penal (HC 0803688-67.2023.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

3.

No que concerne às alegações de
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e presença de qualidades pessoais favoráveis, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, o qual também não fora anexado pela autoridade inquinada coatora, impossibilitando a sua apreciação.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a Ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO
, acusado da suposta prática dos crimes do
art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra preso cautelarmente e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; b) é portador de doença grave, qual seja tuberculose, e faz jus à prisão domiciliar; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Pede a concessão de liminar a fim de que sua prisão seja revogada e, alternativamente, a substituição por domiciliar, ou por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não-conhecimento do
writ,
sob pena de supressão de instância, considerando que existe pedido idêntico formulado junto ao juízo de primeiro grau, pendente de apreciação.

A Relatora preventa Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, firmou suspeição para funcionar no feito, em 05/05/2023, razão pela qual os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que “o paciente foi investigado no bojo do IPL nº 0617/2021.100028-1, em virtude, supostamente, de ter participado do fato que culminou na tentativa de homicídio praticado contra um policial penal em 17 de julho de 2021. As informações contidas na portaria de instauração do referido inquérito dão conta de que foi preso em flagrante o nacional Carlos Vitor Ramos Silva no bojo do B.O. nº 00486/2021.100381-0. Em relatório concluído pela Polícia Civil (87486960), a participação do nacional Raimundo Wanzeller de Castro Neto, vulgo “BAD BOY” do Parque Verde, se deu a partir do momento em se que concluiu que o mesmo ocupa lugar de relevância na facção criminosa Comando Vermelho, tendo a função de Conselheiro Geral, e deu ordem a Carlos Vitor para matar o policial penal.
O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais decretou a prisão temporária do paciente
em vista da representação policial pautada na necessidade de esclarecimento do fato sob investigação nos termos do disposto no artigo 1º da Lei nº 7960/89 (87486977). Foram denunciados CARLOS VICTOR RAMOS DA SILVA, ALEX ARAÚJO OLIVEIRA e PABLO RAMOS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 e o nacional CEZAR CORREA DE NAZARÉ como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 (88490711) pela 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, entendendo aquela Promotoria pela desnecessidade das prisões temporárias dos nacionais que não foram denunciados, tendo se manifestado pela revogação das prisões. A mesma Promotoria de Justiça tomou conhecimento acerca da existência de outro processo em trâmite nesta 4ªVTJ, requerendo a desconsideração e consequente desentranhamento da denúncia oferecida em 88490711 e a remessa do feito a esta 4ª VTJ. Em seguida, o Juízo da 2ª VTJ declarou a sua incompetência em vista da prevenção do feito junto a 4ª VTJ (88657123), conforme requerido pelo MP. Cumpre esclarecer que este Juízo promoveu a instrução e julgamento do feito em relação a denúncia (33915885) oferecida, pelos mesmos fatos aqui em apuração, em desfavor do nacional CARLOS VITOR RAMOS SILVA nos autos do processo nº 0810674-66.2021.8.14.0401, o qual já foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 19 de outubro de 2022, condenado a uma pena de 24 anos 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado (79909719). O Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do parecer exarado pelo Promotor da 2ª PJ do Tribunal do Júri em 13 de março de 2023 (88685466)”.

Em consulta realizada junto ao sistema processual PJE (ação penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401), constatou-se que
o órgão ministerial ofereceu denúncia substitutiva no dia 30/03/2023, em face do ora paciente
e 9 corréus, imputando-lhes a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP, a qual fora recebida em 31/03/2023.
Em 03/04/2023, o juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do coacto
e corréus.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo

habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares do art. 319 do CPP, tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo
nº

0803688-67.2023.8.14.0000, a Ordem
foi parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade de votos, em 13/07/2023, sob minha relatoria,
consoante acórdão assim ementado:

“habeas corpus com pedido de liminar. crimes do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do cp, por duas vezes, na forma do art. 69 do cp, c/c art. 288-a do cp. prisão preventiva. alegada negativa de autoria, insuficiência de provas e ilegalidade da quebra de sigilo telefônico. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegada ausência dos requisitos da prisão temporária. superveniência de decreto preventivo. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do cpp e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo.

impetrante que não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. inviabilidade de exame dos fundamentos e requisitos
.
pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.
As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ilegalidade da quebra de sigilo telefônico do paciente pela autoridade policial, sem ordem judicial, não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

A prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 23/02/2023. Ocorre que no dia 03/04/2023, o juízo singular acolheu a
representação formulada pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do coacto e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública, ocasião em que indeferiu, também, o pedido de conversão da prisão em domiciliar. Dessa forma, a suposta
ausência dos requisitos e falta de fundamentação idônea do decreto temporário resta superada
com a superveniência do decreto cautelar.

3.

O impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Portanto, quanto às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos;

4.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra e gravidade da doença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

5.

Não restou demonstrado tanto nos autos da ação penal quanto no presente
writ
, elementos probatórios suficientes que indiquem que o coacto sofre doença grave cujo tratamento é incompatível com o cárcere.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração do
Habeas Corpus
mencionado
, com repetição da maioria dos argumentos como o pleito de prisão domiciliar, em razão do paciente ser portador de doença
,
os quais, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros desta Eg. Seção de Direito Penal.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, imperioso o não conhecimento das referidas alegações já devidamente apreciadas no
mandamus
precedente.

No que concerne à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, também não assiste razão ao impetrante. Senão vejamos.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada. Após informações da autoridade coatora e consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que
a prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 23/02/2023.
O
órgão ministerial ofereceu denúncia substitutiva no dia 30/03/2023, em face do ora paciente
e 9 corréus (ação penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401), imputando-lhes a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP, a qual fora
recebida no dia 31/03/2023
.
Em 03/04/2023, o juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do coacto
e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública, ocasião em que indeferiu, também, o pedido de conversão da prisão em domiciliar..

Quanto as alegações de
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e presença de qualidades pessoais favoráveis, aptas a revogação da custódia cautelar do coacto, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, o qual também não fora anexado pela autoridade inquinada coatora, impossibilitando a sua apreciação. Nesse contexto, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de julho de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/07/2023